Tribunal: TJDFT
Processo: 0733619-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733619-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS DA SILVA FALCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por ANDRÉ LUÍS DA SILVA FALCÃO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (autos 0702298-41.2022.8.07.0014), pela qual indeferido pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos dos empréstimos consignados em contracheque que superem 30% (trinta por cento) de sua remuneração, decisão nos seguintes termos (ID 135000821, autos de origem): “ANDRE LUIS DA SILVA FALCAO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e revisão contratual, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para "determinar a Requerida, que se abstenha a realizar desconto, tanto no contracheque, como na conta corrente, de valores superiores a 30% (trinta por cento), do valor da remuneração Requerente, deduzidos os descontos compulsórios, equivalendo ao valor mensal de R$2.122,56" (ID: 119934215, p. 10, item "VI", subitem "a"). Em síntese, a parte autora narra ter contratado operações financeiras distintas com instituições bancárias, ora rés, relativamente a mútuos bancários; ocorre que, segundo alega o autor, a referida prática bancária implica em superação da margem consignável legal, ensejando o superendividamento, posto que compromete seu sustento, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 119934217 a ID: 119934229. Após intimação do Juízo (ID: 120417730), o autor promoveu a emenda de ID: 121077939 a ID: 121077943. Indeferida a gratuidade de justiça (ID: 123705452), houve o recolhimento das custas de ingresso (ID: 128686279 e ID: 128686280). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. [...] Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito material alegado em juízo. Sobre o tema, cumpre destacar a edição da Medida Provisória n. 1.132/2022, a qual promoveu ampliação da margem consignável ao patamar de quarenta por cento da remuneração mensal (art. 1.o, parágrafo único). Nessa ordem de ideias, verifico a inequívoca existência de margem consignável disponível ao autor mediante simples leitura dos contracheques acostados aos autos (ID: 119934225; ID: 121077940), afastando, portanto, a ilegalidade ora argumentada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à legalidade da revisão contratual e correlata limitação de descontos, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. A respeito do tema, colaciono os r. acórdãos-paradigmas editados pelo e. TJDFT: [...] Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. [...]” - ID 135000821, autos de origem Nas razões recursais (ID 39900891, autos de origem), ANDRÉ LUÍS DA SILVA FALCÃO (agravante) alega que “A remuneração mensal bruta do Requerente é por volta de R$ 8.522,24 (oito mil e quinhentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), aos quais após os devidos descontos obrigatórios e facultativos, a remuneração fica em R$7.075,21 (sete mil e setenta e cinco reais e vinte e um centavos) e as parcelas dos empréstimos comprometem cerca de 41,59% (quarenta e um inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) desse valor. Muito acima permitido como margem consignável liberada pela Lei 14.131/2021 (30% - trinta por cento).” - ID 39900891, p. 5. E pede: “a) Seja recebido o Agravo de Instrumento no regular efeito devolutivo, para conceder a Antecipação de Tutela inaudita altera parts, a fim de reformar a Decisão a quo (ID no135000821) e deferir a tutela provisória de urgência para limitar o percentual dos empréstimos consignados em 30%; b) Que seja recebida o presente recursos nos efeitos suspensivos, nos termos do art. 995, parágrafo único, CPC, em razão de grave dano ao patrimônio da Agravante de difícil reparação; c) A intimação das Agravadas para que apresentem suas contrarrazões no prazo hábil; d) No mérito, seja confirmada a Antecipação de Tutela requerida, reformando em definitivo a r. decisão que outrora havia indeferido a tutela; [...]” – ID 39900891, p. 7. Preparo regular (IDs 39900892 e 39900893). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela, não evidenciada a probabilidade do direito quanto à alegada possibilidade de limitação das parcelas dos empréstimos contraídos pelo agravante ao percentual de 30% de sua remuneração. Na origem, cuida-se de “obrigação de não fazer c.c tutela de provisória”. E na inicial, alegado que “O valor líquido depois de todos os descontos compulsórios e facultativos, está em média de R$7.075,21 (sete mil e setenta e cinco reais e vinte e um centavos), o que equivaleria a R$2.122,56 (dois mil cento e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos) os 30% (trinta e cinco por cento) previstos em lei, e reafirmados em jurisprudência. Os empréstimos consignados em folha, perfazem a quantia mensal de R$2.943,03 (dois mil e novecentos e quarenta e três reais e três centavos), correspondente a 41,59% (quarenta e um inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento) de seus rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios, quando deveriam estar no patamar de 30% (trinta e cinco por cento).” - ID 119934211, autos de origem. Verifica-se que o autor/agravante firmou com os Bancos agravados contratos de empréstimos nas modalidades crédito em consignação em folha de pagamento, conforme se depreende dos contratos que instruem os autos (ID 119934234, autos de origem) – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, autorizado o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, passando o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Na hipótese, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do último contracheque acostado pelo agravante referente ao mês de março/2022 (ID 121077940, autos de origem). No referido contracheque consta renda bruta de R$ 10.122,24, da qual, descontada a seguridade social (R$ 684,01) e o imposto de renda (R$ 1.162,99), resultam rendimentos líquidos de R$ 8.275,24, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com o Banco agravado (R$ 138,34, 136,53, 168,00, 2.080,16 e 420,00) cujos contratos foram colacionados nos autos, totalizando a importância de R$2.943,03, equivalente a 35,56% (trinta e cinco vírgula cinquenta e seis por cento) da renda líquida do agravante. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora